Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causas de aumento e diminuição. Regime prisional.
1 - As provas -- prisão em flagrante após monitoramento do local pelos policiais, que viram o réu em atividade típica de tráfico e abordaram usuário que confirmou ter adquirido a droga do réu, e apreensão de droga com o réu –-, dando a certeza do tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se absolver ou desclassificar para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06, se provado que o réu vendeu droga para adolescente.
3 - Embora o réu seja reincidente, a ínfima quantidade de droga apreendida não justifica afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (STJ, súmula 269).
5 – Apelação provida em parte.